Tribunal: STF
Processo: Rcl 81501
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 55. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTENDER AOS INATIVOS VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA.  PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Autarquia Municipal de Saneamento Ambiental — DAEP — contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010373-35.2021.5.15.0124, sob a alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 55 desta Suprema Corte. 



    Em síntese, narra a reclamante, tratar-se, na origem de reclamação trabalhista proposta pela ora beneficiária objetivando a continuidade do recebimento de cesta básica mensal. Relata que a autora da ação é empregada pública da autarquia desde de agosto de 1994 e aduz que seu contrato de trabalho está suspenso, desde março de 2009, em razão da concessão de aposentadoria por invalidez. Sustenta que a Lei do Município de Penápolis 442/1995, a qual estendia o pagamento de cesta básica e vale-alimentação aos servidores inativos, é objeto de ADI estadual, na qual houve a determinação para suspender os efeitos dessa extensão. Nada obstante, o Tribunal de origem julgou procedente o pedido da autora para determinar a concessão do benefício à empregada regida pela CLT, ainda que inativa, ao argumento de que há lei municipal específica autorizando a extensão. 



    Argumenta, nesse sentido, ter havido ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 55, na medida em que o “auxílio-alimentação é vantagem pecuniária de natureza indenizatória pro labore faciendo, fundada no exercício do cargo” (doc. 1, p. 5). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, pugna pela procedência da ação para cassar o acórdão reclamado determinando que outro seja proferido em consonância ao enunciado sumular vinculante 55. 



    Devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, sustentando, em síntese, a impossibilidade do revolvimento fático-probatório dos autos na via reclamatória. Sustenta, ademais, a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e a controvérsia dos autos, uma vez que o Tribunal regional reconheceu a natureza salarial da cesta básica, incorporando-a “definitivamente ao patrimônio jurídico do trabalhador” (doc. 20, p. 14). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação em parecer assim ementado (doc. 33): 



    “Constitucional e Trabalhista. Auxílio-alimentação ou vale cesta básica. Pagamento a servidores inativos ou pensionistas. Impossibilidade. Contrariedade à Súmula Vinculante 55 configurada. – Requer-se a procedência da reclamação, para cassar o ato reclamado e julgar improcedente o pedido.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 55 desta Suprema Corte de seguinte teor: 



    Súmula Vinculante 55: “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.”



    A Súmula vinculante 55 foi editada após reiterados precedentes desta Suprema Corte assentarem que o auxílio-alimentação tem natureza indenizatória, não sendo compatível com as disposições constitucionais referentes ao regime próprio de previdência dos servidores públicos. 



    Naquela oportunidade, a matéria já tinha entendimento consolidado pelo Plenário desta Corte em verbete sumular não vinculante (Súmula 680), aprovado em 24/09/2003, que teve como fundamento as decisões prolatadas nos Recursos Extraordinários 220.048/RS, 220.713/RS, 228.083/RS, 231.389/RS e 236.449/RS. Cito, por elucidativa, a ementa resultante do julgamento do RE 231.389, Rel. Min. Moreira Alves: 



    “Auxílio-alimentação.



    - Esta Corte tem entendido que o direito ao vale-alimentação ou auxílio-alimentação não se estende aos inativos por força do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, porquanto se trata, em verdade, de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria (assim, a título exemplificativo, nos RREE 220.713, 220.048, 228.083, 237.362 e 227.036).



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Recurso extraordinário não conhecido”



    Nesse contexto, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações da reclamante relativas à decisão que reconheceu o direito de empregada pública inativa de receber auxílio-alimentação/cesta básica, conforme se observa do seguinte excerto do acórdão regional (doc. 6, p. 20):  



    “Também não há falar em violação ao entendimento firmado na Súmula 55 do Excelso Pretório, pois o referido verbete não versa sobre a concessão por lei municipal de cesta básica a servidor aposentado por invalidez. 



    O C. TST firmou entendimento de que a parcela denominada cesta básica recebida em decisão judicial não integra o salário-contribuição. Isso porque o recebimento da referida parcela em pecúnia ocorreu para compensar o não recebimento durante o contrato de trabalho, hipótese que não altera sua natureza jurídica que é indenizatória, não havendo que se falar em aumento salarial. 



    Nesse sentido, dentre outros, são os seguintes precedentes: RR-1044-2003-431-02- 00, 1ª Turma, DJ-14/12/07, RR-594-2005-126-15-00, 4ª Turma, DJ-05/06/09, RR-1666-2006- 131-15-00, 5ª Turma, DJ-26/06/09, RR-766-2004-451-01-00, 6ª Turma, DEJT-22/05/09, RR802-2006-013-15-00, 7ª Turma, DEJT-20/03/09, RR-1015-2005-122-15-00, 8ª Turma, DEJT03/11/09, E-RR-1442-2003-481-02-00-0, SDI-1, DJ-09/05/08 e E-RR-1277-2002-034-0-00, SDI1, DJ-21/11/08. 



    Ademais, não há como se aferir dissenso da Súmula Vinculante 55 do E.STF, uma vez que, como bem constatou o v. acórdão, essa versa sobre a impossibilidade de se estender o auxílio-alimentação aos servidores inativos, hipótese diversa da ora discutida.



    Há precedentes: AIRR-12802-45.2015.5.15.0007, 2ª Turma, DEJT 10/08/2017 e AIRR10478-48.2016.5.15.0007, 7ª Turma, DEJT 20/10/2017.”  



    Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Juízo reclamado estendeu a empregado inativo benefício de natureza indenizatória. No mesmo sentido, cito a decisão monocrática proferida em caso análogo ao dos autos: Rcl 80.027, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 29/8/2025. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do Processo nº 0010373-35.2021.5.15.0124, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, para determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente